Tribunal: STF
Processo: Pet 10277
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de interpelação judicial apresentada por Edson Antônio Edinho da Silva contra o Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, com fulcro no art. 144 do Código Penal. 



    Pelo que consta da inicial, em anúncio divulgado em 25 de março de 2022, o interpelado, na condição de Presidente da República, fez uma série de inferências relativas à prática de condutas tipificadas como delituosas, das quais pode-se constatar, segundo o requerente, a consecução de ilícitos contra a sua honra, verbis: 



    “[...] 



    2. Recentemente, Edson Antônio Edinho da Silva, Prefeito Municipal de Araraquara – SP filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi mais uma vítima do estratagema ardil do interpelado que, valendo-se de sua posição de Presidente da República, em manifestação oficial realizada em evento do governo federal, propagou desinformação e notícias falsas no intuito de atacar a honra do interpelante. 



    3. Em anúncio de novas entregas do Programa Renda e Oportunidade, realizado em 25 de março de 2022 (sexta-feira), o Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, ao invés de se preocupar com sua função pública inerente ao cargo eletivo que ocupa, utilizou seu discurso para propalar notícia falsa e atacar o Prefeito de Araraquara – SP, proferindo os seguintes dizeres:



    ‘Vocês conheceram protótipos de de [sic] ditadores no Brasil, não só muitos governadores, como muitos Prefeitos. Como por exemplo, ali de Araraquara, onde se consumiu cães e gatos pá não morrer de fome. O prefeito lá tem um nome, é do PT... né, por coincidência. Vocês conheceram também ditadura de outras formas, como censura em redes sociais. Quem são os censores? Escolhidos por que critérios? Estão a serviço de quem? Querem prejudicar a quem? Imagina se tivesse o cara do PT no meu lugar, vocês não tariam [sic] aqui. Talvez não tivesse mais cães e gatos no Brasil, a exemplo da Venezuela’. (destaque nosso) 



    4. Na ocasião, Jair Bolsonaro fez alusão ao contexto das medidas sanitárias emergenciais de combate à pandemia adotadas por Edinho Silva durante os momentos críticos da pandemia de Covid-19 em Araraquara, para atribuir a ele a qualidade de “ditador” que levou Araraquara à crise social aguda, ao ponto de os munícipes se alimentarem de cães e gatos para saciar a fome. Promoveu, portanto, relato absurdo totalmente desprovido de prova ou fundamento, apenas para atingir o “Prefeito do PT” (como Bolsonaro se refere a Edinho).



    5. Ressalte-se que não é a primeira vez que o interpelado propala mesmo fato esdrúxulo mentiroso e intenta associá-lo ao interpelante, para emplacar a narrativa de que Edinho Silva causou crise econômica e social em Araraquara – SP ao adotar o lock down e outras medidas de contenção de aglomeração de pessoas1. Por mais que toda decisão do interpelante durante à pandemia tenha sido adotada com fundamento em orientação científica e nas recomendações da OMS, o “Prefeito do PT” incomodou Jair Bolsonaro, principalmente em razão da eficácia das medidas, infirmando todo contraproducente discurso do interpelado durante da gestão da crise sanitária.



    [...]



    7. Pois bem. Retornando ao caso em testilha, é neste contexto que, no evento oficial de novas entregas do Programa Renda e Oportunidade, realizado em 25 de março de 2022 (sexta-feira), em pronunciamento oficial, o Presidente da República Jair Bolsonaro destinou sua fala para atacar gratuitamente o interpelante.



    8. Basta perfunctória análise de parte da fala de Bolsonaro para concluir que promoveu acusação leviana com potencial lesivo à honra de Edinho Silva, a partir da articulação de fato sabidamente falso.



    [...]



    10. Por evidente, associar um democrata republicano à figura de um ditador totalitário não é elogio. É conhecido na história que ditadores são autoritários, negam os direitos fundamentais, perseguem opositores, eliminam o espaço público de debate político, dentre outras características negativas. Inegável que rotular o interpelante como protótipo de ditador é ofensivo à sua reputação, por denotar em sua fala que o Prefeito de Araraquara é projeto de autocrata totalitário.



    [...]



    13. Perceba a gravidade do absurdo da fala do Presidente da República que articula mentira descabida para atacar o “Prefeito do PT”. Assevera, sem nenhum fundamento ou início de prova, que em Araraquara se consumiu cães e gatos em razão do experimento de protótipo de ditador, como se as medidas de emergência tivessem sido realizadas para satisfação egoística de prazeres de um tirano.



    14. Ainda, da forma como articulado pelo interpelado, o que se tem é a omissão voluntária e consciente de todos os programas sociais existentes no Município, no intuito de criar a imagem de que o Prefeito deixou a população abandonada à própria sorte, na miséria, com fome e sem nenhuma segurança alimentar.



    [...]



    22. Mesmo assim, em 03 de fevereiro de 2022 o interpelado novamente veiculou o fato falso em transmissão ao vivo realizada em rede social.



    [...]



    23. O Presidente da República, portanto, vem tentando, de forma insistente, incutir na mente de quem o acompanha que o “Prefeito do PT” - protótipo de ditador - implementou medidas totalitárias sem pensar na população local, levando munícipes a se alimentarem de cães e gatos.



    24. Imputa, portanto, fato ofensivo à reputação do interpelante e lhe ofende também em sua dignidade, tanto pessoalmente quanto como gestor público que se preocupa com a população impactada por seu governo.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 



     



     Nessa linha de ideia, promove os seguintes questionamentos:



    “[...] a. O senhor afirma que em Araraquara se comeu cães e gatos. Com base em quais provas o senhor afirma tal fato? 



    b. Seria possível indicar o nome dos munícipes que, em tese, alimentaram-se de animais domésticos? 



    c. Em caso de resposta positiva às perguntas “a” e “b”, admitindo-se como verdadeira a hipótese de que em Araraquara as pessoas se alimentaram de cães e gatos, por qual razão o senhor não comunicou a municipalidade pelas vias oficiais para o fim de promover cooperação entre governo federal e municipal, apresentando as provas concretas?



    d. Em algum momento, uma vez ciente do teor da notícia, o senhor entrou em contato com o interpelante para averiguar veracidade da informação?



    e. Em caso de a resposta aos questionamentos “a” e “b” serem negativas, não tendo nenhuma prova de que a população de Araraquara – SP comeu cães e gatos, o senhor nunca chegou a ponderar que se tratava a informação de ‘fake news’ e que sua divulgação é prática que deve ser banida do espaço democrático? 



    f. Se sim, por qual razão insiste em propalar as informações inverídicas em evento oficial do governo federal, sugerindo ainda que o interpelante é o responsável pela insegurança alimentar e penúria da população de Araraquara, tendo consciência que suas falas podem configurar crime de difamação em detrimento do interpelante? 



    g. Por quais razões o senhor afirmou no lançamento de Programa Renda e Oportunidade do governo federal, realizado em 25 de março de 2022 (sexta-feira), que o interpelante é “protótipo de ditador”? O que significa, para o senhor, ser um protótipo de ditador? 



    h. Como acima mencionado, o interpelante desenvolveu junto ao Município de Araraquara diversos programas sociais para prover assistência às pessoas em condições de vulnerabilidade. Ainda, o interpelante tem atuação focalizada em segurança alimentar, com diversos programas desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social. Mais a mais, não existem denúncias que tenham apontado para existência de munícipes em condição de miséria extrema ao ponto de se alimentarem de cães e gatos, ou qualquer animal doméstico. Por fim, a imprensa local e nacional noticiou de forma ampla que o boato de que em Araraquara animais domésticos foram consumidos é notícia falsa. Dito isso, por qual razão o senhor veiculou novamente, desta vez em evento oficial do governo federal, notícia sabidamente falsa sugerindo que a população de Araraquara passou fome extrema e foi submetida a insegurança alimentar em razão da atuação do interpelante, afirmando ainda que se trata de protótipo de ditador, em fala que pode configurar crime de difamação?” (e-doc. 1) 



    Ao final, pede: 



    “29. Sendo estes os questionamentos a serem feitos nesta oportunidade, e por serem tais perguntas suficientes para desvelar toda e qualquer dúvida que recai sobre a manifestação do interpelado, potencialmente danosas à honra do interpelante, pugna-se pela citação de air [sic] Messias Bolsonaro para que, no prazo legal, responda tais questionamentos, ressaltando que, nos termos do art. 144 do Código Penal, aquele que, interpelado, não responde ou responde de forma não satisfatória, responde pelo ilícito.” (e-doc. 1) 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente, sendo este o caso dos autos.



    Assinalo, ainda, que pode ser dispensada a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    Sublinho, desde logo, que a interpelação judicial, em hipóteses como a dos autos, qualifica-se como típica medida preparatória de futura ação penal referente a delitos contra a honra, consoante assinala Rogério Lauria Tucci (“Pedido de Explicações”, in RT 538/297). 



    Ademais, a finalidade deste instrumento processual, previsto no art. 144 do Código Penal, está rigorosamente vinculada a dirimir expressões revestidas de imprecisão, obscuridade e incerteza. Em outras palavras, busca-se elucidar afirmações, referências e alusões das quais poder-se-á inferir a prática, em tese, de infrações penais tipificadas nos arts. 138, 139 e 140, todos do Código Penal. 



    Trago à colação, nesse sentido, precedentes desta Suprema Corte: 



    “INTERPELAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE EXPLICAÇÕES AJUIZADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL (CP, ART. 144) - POSSIBILIDADE DESSA MEDIDA CAUTELAR, NÃO OBSTANTE A GARANTIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR, POR SE TRATAR DE CONGRESSISTA – CANDIDATO - IMPUTAÇÕES ALEGADAMENTE OFENSIVAS - AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE DUBIEDADE, EQUIVOCIDADE OU AMBIGÜIDADE - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA EM TORNO DO CONTEÚDO MORALMENTE OFENSIVO DAS AFIRMAÇÕES - INVIABILIDADE JURÍDICA DO AJUIZAMENTO DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



     […] - O pedido de explicações em juízo acha-se instrumentalmente vinculado à necessidade de esclarecer situações, frases ou expressões, escritas ou verbais, caracterizadas por sua dubiedade, equivocidade ou ambigüidade. Ausentes esses requisitos condicionadores de sua formulação, a interpelação judicial, porque desnecessária, revela-se processualmente inadmissível.



    - Onde não houver dúvida objetiva em torno do conteúdo moralmente ofensivo das afirmações questionadas ou, então, onde inexistir qualquer incerteza a propósito dos destinatários de tais declarações, aí não terá pertinência nem cabimento a interpelação judicial, pois ausentes, em tais hipóteses, os pressupostos necessários à sua utilização. Doutrina. Precedentes.” (Ag.Reg. na Pet. 4.444/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello - sem os grifos do original).



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO (ART. 144 DO CÓDIGO PENAL). SUPOSTO CRIME CONTRA A HONRA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS QUE JUSTIFICARIAM A PRESENTE INTERPELAÇÃO. DESCABIMENTO DESTA VIA PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A interpelação judicial somente pode ser manejada nas hipóteses em que o Interpelante tenha dúvidas acerca do suposto conteúdo ofensivo das palavras prolatadas pelo Interpelado. 2. In casu, não restaram comprovados os requisitos de admissibilidade que justificariam o cabimento da presente interpelação, notadamente porque a Interpelante, ora agravante, não demonstrou possuir dúvidas de que as declarações atribuídas ao Interpelado efetivamente representaram ofensas à sua honra e imagem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag.Reg. na Pet 5.151/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux). 



    In casu, verifico a ausência de qualquer dúvida ou obscuridade das afirmações tidas por moralmente ofensivas. Além disso, revela-se induvidosa a identificação do autor, atual Prefeito de Araraquara/SP, como destinatário imediato das referidas imputações. Confira-se, segundo a peça exordial, as declarações do interpelado:



    “[...] “Vocês conheceram protótipos de ditadores no Brasil, não só muitos governadores, como muitos Prefeitos. Como por exemplo, ali de Araraquara, onde se consumiu cães e gatos pá não morrer de fome. O prefeito lá tem um nome, é do PT... né, por coincidência. 



    Vocês conheceram também ditadura de outras formas, como censura em redes sociais. Quem são os censores? Escolhidos por que critérios? Estão a serviço de quem? Querem prejudicar a quem? Imagina se tivesse o cara do PT no meu lugar, vocês não tariam [sic] aqui. Talvez não tivesse mais cães e gatos no Brasil, a exemplo da Venezuela”. (e-doc 1 – sem os grifos do original).



    Como se nota, o mosaico fático não desvela incerteza, vagueza ou ambiguidade das expressões imputadas ao interpelado, nem tampouco remanesce qualquer imprecisão subjetiva acerca do seu destinatário. Tanto assim que, friso, há menção expressa ao cargo de mandatário municipal ocupado pelo interpelante.



    Diante desse quadro, a interpelação judicial mostra-se juridicamente inviável, uma vez que não preenche os requisitos fáticos-normativos previstos no art. 144 do Código Penal. 



    Mas não é só. Dentre todas as declarações que teriam sido exteriorizadas pelo interpelado, parte delas (itens a, b, c, d e e dos questionamentos) não diz respeito, ao menos diretamente, a atos praticados pelo requerente na gestão municipal. Daí porque inexiste qualquer nexo entre tais declarações e o suposto direito alegado na inicial.



    Isso posto, nego seguimento à presente petição de interpelação judicial, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se 



    Brasília, 1º de abril de 2022.



 
Ministro Ricardo Lewandowski



Relator